Tribunal: TJES
Processo: 0006223-59.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Desobediência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006223-59.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO ZANOLLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
A
RTIGOS 306, 309 E 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGOS 299 E 330 DO CÓDIGO PENAL
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
PROVAS ROBUSTAS PARA A CONDENAÇÃO. PENAS-BASES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1. Os depoimentos prestados pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu. Jurisprudência STJ.

2. Em que pese a negativa de autoria por parte dos réus, certo é que a prova oral coligida é coerente e harmônica, não deixando dúvidas que o apelante conduziu veículo automotor em alta velocidade em via pública movimentada, gerando perigo de dano, após ingestão de bebida alcoólica e com carteira de habilitação cassada, desobedecendo ordem policial de parada, bem como fez inserir declaração falsa em documento público, ao informar que a condutora do veículo na data dos fatos era a corré, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KAIO ZANOLLI

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal nº 0008274-14.2021.8.08.0035, condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 306, 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro e arts. 299 e 330, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano de reclusão, 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.

Razões recursais apresentadas, às fls. 220/233, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a fragilidade probatória para o édito condenatório e, subsidiariamente, pela redução da pena arbitrada.

Contrarrazões da acusação, às fls. 240/242, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6993639).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
KAIO ZANOLLI

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal nº 0008274-14.2021.8.08.0035, condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 306, 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro e arts. 299 e 330, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano de reclusão, 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.

Razões recursais, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a fragilidade probatória para o édito condenatório e, subsidiariamente, pela redução da pena arbitrada.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 25 de abril de 2020, no bairro Itapoã, em Vila Velha/ES, o ora apelante conduzia veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool e com sua permissão para dirigir bloqueada, trafegando em alta velocidade pela via e desrespeitando a sinalização semafórica, expondo, assim, a vida e a saúde dos pedestres e condutores a perigo direto e iminente, tendo também desobedecido por diversas vezes as ordens de parada emanadas pelos agentes da Guarda Civil Municipal.

Relata, ainda, que o denunciado e a denunciada Lyandra, que também estava no automóvel, após a abordagem dos agentes públicos, trocaram de lugar no interior do veículo, tendo a denunciada assumido a direção do automóvel, auxiliando, assim, o ora recorrente a subtrair-se à ação de autoridade pública.

Consta, também, que, em datas posteriores, os denunciados, ao serem inquiridos pela autoridade policial, fizeram inserir no inquérito policial declaração falsa, ao afirmarem que, no dia dos fatos, seria a denunciada quem conduzia o veículo automotor e não o apelante, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, e, por conseguinte, induzir o juiz a erro, a saber:

(...)
EVENTO 1: DIA 25 DE ABRIL DE 2020

Consta do procedimento persecutório em anexo, que no dia dos fatos, agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas dos bairros Praia da Costa e Itapoã, neste município de Vila Velha/ES, sendo quo, ao passarem pela Avenida Hugo Musso, trafegando com a viatura pela faixa do meio da referida via, visualizaram o denunciado KAIO ZANOLLI, na condução do veículo automotor marca/modelo BMW X6 M, cor azul, placas PPV7H44, trafegando em velocidade totalmente incompatível com aquela via do tráfego, estando o mesmo desenvolvendo alta velocidade, bem come trafegando pela faixa da direita da Avenida Hugo Musso, tendo os agentes da GCM imediatamente iniciado acompanhamento ao referido automóvel, acionando os sinais sonoros e luminosos da viatura.

Consta que, ao notar que estava sendo acompanhado pelos agentes da GCM, o denunciado KAIO tentou se evadir, imprimindo ainda mais velocidade no veículo automotor que conduzia (o qual, inclusive, atinge altas velocidades em poucos segundos), chegando a trafegar pelas ruas do bairro Itapoã a aproximadamente 150 km/h, além de ter desrespeitado por diversas vezes a sinalização semafórica na cor vermelha, expondo, assim, a vida e a saúde de pedestres e demais pessoas e condutores quo passavam polo local a perigo direto e iminente, chegando, inclusive, a quase atropelar o pedestre WILLIAN VIEIRA CAIXEIRA, que realizava a travessia da via na faixa de pedestres e, ao perceber quo o veículo conduzido pelo denunciado KAIO estava vindo em alta velocidade em sua direção, se jogou na calçada, a fim de evitar o acidente.

Consta que, em virtude da situação de perigo concreto gerada polo denunciado KAIO, os agentes da GCM continuaram a perseguição ao veículo por ele conduzido, sendo quo, ao acessarem a Rua José Pinto Vieira, no bairro Itapoã, visualizaram o aludido automóvel parado em frente a garagem do Edifício Beverly Hills (n° 2580) esperando a abertura do portão de acesso, ocasião em que um dos agentes da GCM desembarcou da viatura e emitiu inequívocas ordens de parada ao denunciado KAIO, solicitando que o mesmo desembarcasse do veículo, mas o dito denunciado desobedeceu a ordem legal e adentrou a garagem do edifício.

Consta que, ante a evidente situação flagrancial, os agentes da GCM também adentraram a garagem do Edifício Beverly Hills e emitiram novas ordens de parada e desembarque ao denunciado KAIO, oportunidade na qual ditos agentes perceberam que a denunciada LAYANDRA também estava no interior do veículo e presenciaram o exato momento em quo os denunciados trocaram de lugar dentro do automóvel, passando o denunciado KAIO do banco do motorista para o banco traseiro (atrás do banco do carona) e a denunciada LAYANDRA passando do banco do passageiro para o banco do motorista, sendo quo, após 37s (trinta e sete segundos), os denunciados desembarcaram do veículo (o denunciado KAIO pela porta traseira direita e a denunciada LAYANDRA pela porta dianteira esquerda, conforme mídia acostada aos autos contendo as imagens das câmeras de videomonitoramento da garagem do Edifício Beverly Hills), estando o denunciado KAIO com as respectivas chaves nas mãos, comprovando, assim, apesar da tentativa do ludibriar os agentes públicos, que era ele quem conduzia o automóvel.

Consta que, durante o procedimento de abordagem, o denunciado KAIO estava com o ânimo bastante alterado, tendo debochado e ironizado a equipe da GCM, ocasião em que os agentes da GCM notaram que o denunciado KAIO apresentava evidentes sinais embriaguez, tais como sonolência, hálito etílico, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, fala alterada, dificuldade no equilíbrio, conforme AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA de fls. 16/17, razão pela qual foi convidado a se submeter ao teste do etilômetro, tendo o mesmo se recusado.

Consta que, em seguida, no momento em que os agentes da GCM efetuavam a prisão em flagrante do denunciado KAIO, chegou ao local dos fatos o Sr. ELIEDERSON GONÇALVES STELOW, que se identificou como policial militar e tentou intervir para que o dito denunciado não fosse preso, mas os agentes da GCM, após lhe explicarem todo o ocorrido, deram voz de prisão ao denunciado KAIO o conduziram à presença da autoridade policial judiciária da Delegacia Regional de Vila Velha, Dr. Peterson Gimenis dos Santos, o qual, por entender quo o dito denunciado não apresentava sinais de embriaguez, o encaminhou a exame etílico junto ao Departamento Médico Legal, tendo a mesmo se RECUSADO a se submeter ao exame (fl. 14).

Consta que, após analisar os fatos, o Delegado de Polícia Dr. Peterson Gimenis dos Santos entendeu que não havia qualquer indício de prática de conduta típica por parte do denunciado KAIO, aduzindo que o exame etílico realizado polo DML restou inconclusivo (despacho de fl. 02), quando, na verdade, não havia qualquer inconclusão, visto que o referido denunciado se RECUSOU a se submeter ao exame, conforme consta expressamente no documento do fl. 14.

Consta que, apesar de não ter sido lavrado o competente APFD em desfavor do denunciado KAIO, os fatos foram levados ao conhecimento da autoridade policial da Delegacia Especializada do Delitos do Trânsito (DDT), a qual, mediante portaria, instaurou o presente IP para completa apuração dos fatos e, após consulta realizada no sistema do DETRAN/ES, verificou que o denunciado KAIO é permissionário penalizado, sendo que, no dia dos fatos (25 de abril do 2020) o mesmo estava com sua permissão para dirigir bloqueada desde o dia 04 de setembro de 2017 (fl. 40), razão pela qual tal documento foi apreendido pela autoridade policial e encaminhado ao DETRAN/ES (AUTO DE PREENSÃO do fl. 41 e comprovante de entrega a fl. 42).

EVENTO 2: DIA 15 DE JUNHO DE 2020

Consta dos autos do inquérito policial em anexo quo, durante as investigações realizadas neste feito,
no dia 15 do junho de 2020, na sede da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito
, foi realizada a oitiva do denunciado KAIO ZANOLLI, o qual, previamente ajustado com a denunciada LAYANDRA, fez inserir em suas declarações prestadas no presente inquérito policial informação falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ao afirmar que, no dia 25 do abril de 2020, quem estava dirigindo o veículo automotor marca/modelo BMW X6 M, cor azul, placas PPV-7H44, era a denunciada LAYANDRA, acrescentando que, na época, não podia conduzir veículo automotor, pois sofreu penalidade administrativa enquanto ainda estava no período de permissão para dirigir (fl. 37).

Contudo, com o desenrolar das investigações, foram angariadas provas que demonstram de forma cabal a falsidade das declarações inseridas pelo denunciado KAIO no presente inquérito policial, uma vez que as imagens das câmeras de videomonitoramento do Edifício Beverly Hills, comprovam de maneira robusta a materialidade e autoria dos fatos típicos e antijurídicos praticados tanto pelo denunciado KAIO quanto pela denunciada LAVANDRA, uma vez que corroboram o depoimento dos agentes da Guarda Civil Municipal do Vila Velha no sentido de que os referidos denunciados trocaram de lugar dentro do automóvel, passando o denunciado KAIO do banco do motorista para o banco traseiro (atrás do banco do carona) e a denunciada LAYANDRA passando do banco do passageiro para o banco do motorista, após o que os denunciados desembarcaram do veículo, sendo o denunciado KAIO pole porte traseira direita e a denunciada LAYANDRA pela porte dianteira esquerda.

EVENTO 3: DIA 21 DE AGOSTO DE 2020

Consta do presente caderno inquisitório que, em continuidade às diligências investigativas encetadas pela autoridade policial da DDT para completa elucidação dos fatos ocorridos no dia 25 de abril cie 2020, imputados ao denunciado KAIO ZANOLLI,
no dia 21 de agosto de 2020, na sede da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito, localizada no município de Vitória/ES
, foi realizada a oitiva da denunciada LAYANDRA GUIMARÃES CYPRESTE, tendo a mesma durante seu depoimento, feito afirmação falsa, com a nítida intenção do alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e, desse modo, produzir efeito em processo penal, afirmando que, no die 25 do abril do 2020, era ela quem conduzia a veículo automotor marca/modelo BMW X6 M, cor azul, placas PPV7H44, e não o denunciado KAIO, que naquele die nem ela nem o referido denunciado fizeram uso de bebida alcóolica, que não trafegou em via pública em alta velocidade, que não ultrapassou semáforo na cor vermelha, que não expôs a perigo a vida ou a saúde do nenhuma pessoa, que não ouviu nem viu nenhuma viatura perseguindo a veículo que conduzia, negando, ainda, que havia trocado do lugar com o denunciado KAIO modo que ele assumisse a direção (fl. 67).

Ocorre que, as proves produzidas neste IP, em especial a testemunhal e a documental, com destaque para as imagens das câmeras do videomonitoramento do Edifício Beverly Hills, comprovam de maneira robusta a materialidade e autoria dos fatos típicos e antijurídicos praticados pelo denunciado KAIO, demonstrando o falso testemunho prestado pela denunciada LAYANDRA.

Registre-se, por oportuno, que o denunciado KAIO é contumaz no cometimento de infrações de trânsito, pois, conforme consta no relatório final de fls. 92/97, em consulta ao sistema do DETRAN/ES, foi possível verificar que o mesmo é permissionário penalizado, já tendo a sua habilitação para conduzir veículo automotor sido cancelada em três oportunidades, além do que possuir extenso histórico de infrações graves e gravíssimas, como excesso de velocidade e avanço à sinalização semafórica, condutas semelhantes às versadas neste feito, o que demonstra a sua reiteração delitiva.

Ademais, na audiência de ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, realizada no dia 06 de julho de 2021, os denunciados KAIO ZANOLLI e LAYANDRA, de livre e espontânea vontade, CONFESSARAM a prática dos crimes que olha lhe são atribuídos, conforme termo de fls. 109/112, bem como mídia digital que acompanha a presente peça acusatória.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática dos crimes em comento.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, Consulta Condutor do DETRAN/ES e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na seara policial e corroborados em juízo.

Na fase inquisitorial, os guardas municipais Heber Felipe Lacerda Calo e Filipe Resende Lima, que realizaram a abordagem do recorrente no veículo, relataram, em uníssono, que, em patrulhamento de rotina, visualizaram um veículo em alta velocidade, sendo conduzido de forma temerária, e iniciaram perseguição, tendo o condutor, ao perceber que estava sendo acompanhado, ultrapassado diversos sinais vermelhos e quase atropelado um pedestre na faixa correspondente, somente sendo abordado na frente do seu edifício, mas desobedeceu a ordem de parar e descer do veículo, adentrando no condomínio.

Informaram, igualmente, que entraram na garagem atrás do acusado e visualizaram quando este trocou de assento com a mulher que também estava no veículo, tendo esta passado para o banco do motorista, mas o réu estava com as chaves do carro na mão.

Noticiaram, ainda, que conduziram o ora apelante para a delegacia algemado, pois estava com os ânimos alterados e agressivo e, lá chegando, ele se recusou a realizar o teste de etilômetro, razão pela qual foi feito o teste de alcoolemia com a descrição das características do conduzido, senão vejamos:

QUE: A NOSSA GUARNIÇÃO (VIATURA 60 DA GMVV) ESTAVA EM PATRULHAMENTO DE ROTINA NO BAIRRO PRAIA DA COSTA E SEGUINDO PARA O BAIRRO ITAPOÃ (ESTÁVAMOS NA FAIXA DO MEIO DA VIA HUGO MUSSO), QUANDO PASSOU PELA NOSSA DIREITA EM ALTA VELOCIDADE UM VEÍCULO BMW DE PLACA PPV-7H44. EMBORA NÃO ESTIVÉSSEMOS COM UM EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA MEDIR A VELOCIDADE DO VEÍCULO, QUALQUER PESSOA EM SUAS PLENAS CAPACIDADES MENTAIS E COGNITIVAS INFERIRIA A ENORME VELOCIDADE EM QUE O VEÍCULO ESTAVA. DIANTE DISSO (PELO FATO DE O CONDUTOR DO VEÍCULO ESTAR AMEAÇANDO A INTEGRIDADE FÍSICA DO DEMAIS USUÁRIOS DA VIA PÚBLICA), FIZEMOS O ACOMPANHAMENTO AO VEÍCULO BMW. LIGAMOS AS LUZES DE SEGURANÇA DA NOSSA VIATURA E O DISPOSITIVO SONORO E FIZEMOS O ACOMPANHAMENTO AO VEÍCULO QUE POSTERIORMENTE VIROU UMA PERSEGUIÇÃO. O CONDUTOR NOTANDO QUE O ESTÁVAMOS ACOMPANHANDO, AUMENTOU DEMASIADAMENTE A VELOCIDADE E COMEÇOU A ULTRAPASSAR VÁRIOS SEMÁFOROS NA LUZ VERMELHA. EM DADO MOMENTO DE UMA DESSAS ULTRAPASSAGENS EM SEMÁFORO VERMELHO, O CONDUTOR DO VEÍCULO QUASE ATROPELOU UM PEDESTRE QUE ESTAVA ATRAVESSANDO NA FAIXA DE PEDESTRES. ESTA PESSOA QUE QUASE FOI ATROPELADA LIGOU PARA A NOSSA CENTRAL DA GMVV E DISPONIBILIZOU-SE A TESTEMUNHAR O FATO OCORRIDO COM ELA E A MANEIRA QUE O CONDUTOR MANEJAVA O SEU VEICULO. ESTA TESTEMUNHA SE CHAMA WILLIAN VIEIRA CAIXEIRA, TEM 43 ANOS DE IDADE E MORA NA AV. HUGO MUSSO NO EDIFÍCIO COSTA DO PACÍFICO. SEGUNDO ELE ME RELATOU (GM LACERDA – POR TELEFONE) ESTAS FORAM AS SUAS CONSTATAÇÕES, ELE DISSE QUE: “O CONDUTOR DA BMW SEGUIA EM ALTÍSSIMA VELOCIDADE; QUE FOI OBRIGADA A SE JOGAR NA CALÇADA PARA QUE NÃO FOSSE ATROPELADO PELA BMW; QUE ULTIMAMENTE TEM OUVIDO UM SOM ALTO DE MOTOR DE CARRO DURANTE AS MADRUGADAS, O QUAL ELE SUPÕE QUE SEJA ESSA MESMA BMW E O MESMO CONDUTOR”. VOLTANDO À PERSEGUIÇÃO QUE FIZEMOS AO VEÍCULO, LOGO APÓS ELE QUASE ATROPELAR O SENHOR WILLIAN, O CONDUTOR DO VEICULO ULTRAPASSOU OUTROS SEMÁFOROS VERMELHOS MAIS. NÃO CONTAMOS AO CERTO DEVIDO A TENSÃO DO ACOMPANHAMENTO, MAS FOI ALGO ENTRE 4 E 6 APROXIMADAMENTE. CONTINUAMOS A PERSEGUIÇÃO E FIZEMOS DUAS OU TRÊS CONVERSÕES ATÉ CHEGAMOS AO LOCAL EM QUE O ENCONTRAMOS. O VEÍCULO ESTAVA EM FRENTE À GARAGEM DO ED. BEVERLY HILLS ESPERANDO QUE O PORTÃO DA GARAGEM FOSSE ABERTO. NESTE MOMENTO EU (GM LACERDA) DESCI DA VIATURA E PEDI EM VOZ ALTA PARA QUE ELE PARASSE E DESCESSE DO VEÍCULO, CONTUDO NÃO FUI ATENDIDO E O CONDUTOR O SENHOR KAIO ADENTROU AO EDIFÍCIO. DIANTE DISSO ADENTREI O EDIFÍCIO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O CONDUTOR DO VEICULO HAVIA COMETIDO INFRAÇÕES PENAIS O QUE NOS AUTORIZOU A ADENTRAR O EDIFÍCIO SEGUINDO O ARTIGO 5 E INCISO 11 DA CONSTITUIÇÃO QUE AUTORIZA A PENETRAÇÃO DA CASA EM HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO, TUDO ISSO COMBINADO COM O ARTIGO 301 E 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE DISPÕE ACERCA DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DE INFRAÇÃO PENAL. AO ENTRARMOS NA GARAGEM DO EDIFÍCIO CONTINUAMOS A PEDIR PARA QUE O CONDUTOR DO VEICULO DESCESSE E SE IDENTIFICASSE. DEMOROU ALGO EM TORNO DE UM MINUTO PARA QUE SAÍSSEM DO VEICULO. DURANTE ESSE TEMPO QUE DEMOROU PARA SAIR DO VEÍCULO VIMOS (TANTO MEU PARCEIRO QUANTO EU) QUE HAVIA OUTRA PESSOA DENTRO DO CARRO E QUE FIZERAM A TROCA DE POSIÇÕES DENTRO DO VEÍCULO. O CONDUTOR QUE ERA UM HOMEM (O SENHOR KAIO) FOI PARA O BANCO DE TRÁS DO CARRO DO LADO DIREITO ATRÁS DO CARONA. A OUTRA PESSOA ERA UMA MULHER BRANCA, CABELO COM MEXAS LOIRAS E LISO, ESTATURA MÉDIA E MAGRA. ELA FOI DO BANCO DA FRENTE DESTINADO AO CARONA PARA O BANCO DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO LADO ESQUERDO. ESTA MANOBRA FEITA PELOS DOIS OCUPANTES DO VEÍCULO FOI REALIZADA, PROVAVELMENTE, PARA NOS INDUZIR AO ERRO EM RELAÇÃO A PESSOAS QUE CONDUZIA O VEÍCULO BMW POR TODA A PERSEGUIÇÃO. PORÉM, NOTAMOS A TROCA DE LUGARES E EFETUAMOS A PRISÃO DO SENHOR KAIO, QUE ERA QUEM DE FATO ESTAVA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO, E ALÉM DISSO ESTAVA COM AS CHAVES DO VEÍCULO EM MÃOS. O SENHOR KAIO FOI ALGEMADO POIS ESTAVA COM OS ÂNIMOS ALTERADOS, IRÔNICO, RESISTENTE À NOSSA ATUAÇÃO, DISSE QUE NÃO SERIA PRESO E POR TER DITO TAIS PALAVRAS ELE SE RECUSOU À PRISÃO O QUE NOS AUTORIZOU A USAR ALGEMAS TAL QUAL ESTÁ DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF QUE DIZ QUE EM CASO DE RESISTÊNCIA A PRISÃO A PESSOA PODE SER EXCEPCIONALMENTE ALGEMADA. ALÉM DISSO, ELE DISSE QUE IRIA FUGIR PELO ELEVADOR E AINDA HAVIA O RECEIO POR NOSSA PARTE QUE ELE PUDESSE ATENTAR CONTRA A NOSSA INTEGRIDADE FÍSICA E A DELE PRÓPRIA, UMA VEZ QUE ESTAVA COM OS ÂNIMOS ALTERADOS E AGRESSIVO. AINDA NO LOCAL EM QUE EFETUAMOS A PRISÃO DO SENHOR KAIO, HAVIA UM HOMEM QUE SE IDENTIFICOU COMO POLICIAL MILITAR E NOS MOSTROU SUA IDENTIDADE FUNCIONAL. ESTE POLICIAL SE CHAMA ELIEDERSON GONÇALVES STELOW E NOS PROCUROU PARA ENTENDER O QUE ESTAVA ACONTECENDO NO LOCAL E INTERFERIU EM CERTO GRAU NA NOSSA ATUAÇÃO DE MANEIRA QUE DEMORÁSSEMOS UM POUCO MAIS QUE O NECESSÁRIO PARA FAZERMOS O NOSSO TRABALHO. ESTE POLICIAL JÁ ESTAVA NO LOCAL, ELE JÁ ESTAVA DENTRO DO PRÉDIO. NÃO NOS OFERECEU NADA NEM NOS IMPEDIU DE FAZER NADA, PORÉM ELE NÃO QUERIA QUE REALIZÁSSEMOS A PRISÃO DO SENHOR KAIO E O CONDUZISSE A ESTA DELEGACIA. A MULHER LOIRA QUE ESTAVA NO LOCAL NÃO INTERFERIU EM NADA, APENAS DISSE QUE NÓS NÃO IRIAMOS PRENDER O SENHOR KAIO. DEPOIS DE TUDO ISSO NOS CHEGAMOS A ESTA DELEGACIA E AO MESMO TEMPO CHEGOU ALGUMAS PESSOAS QUE SE IDENTIFICARAM COMO ADVOGADOS, AMIGOS, EX-POLICIAIS, POLICIAIS, E PARENTES. O POLICIAL MILITAR ELIDERSON VEIO TAMBÉM A ESTA DELEGACIA E FICOU A TODO MOMENTO INTERFERINDO NOS NOSSOS PROCEDIMENTOS PADRÕES O QUE RETARDOU UM POUCO MAIS A REALIZAÇÃO DO TRABALHO. TODAS ESTAS PESSOAS CERCARAM A NOSSA VIATURA, CERCARAM A GENTE, DE FORMA QUE NOS SENTIMOS AMEAÇADOS. ALÉM DISSO, ESSAS PESSOAS ADENTRARAM AS INSTALAÇÕES DESTA UNIDADE DE POLICIA E CAUSARAM TRANSTORNO PARA AS PESSOAS QUE AQUI TRABALHAVAM NO MOMENTO DOS FATOS. O SENHOR KAIO CHEGOU A ESTA DELEGACIA SEM LESÕES APARENTE PELO SEU CORPO, EM PERFEITO DE SAÚDE VISTO POR FORA. EMBORA TENHA SIDO ALGEMADO, EM TODO MOMENTO PERGUNTÁVAMOS SE AS ALGEMAS ESTAVAM APERTADAS, SENDO QUE EM CERTO MOMENTO AFROUXAMOS AS ALGEMAS POR SOLICITAÇÃO DO SENHOR KAIO. AINDA NESTA DELEGACIA FOI OFERECIDO O ETILÔMETRO PARA QUE O SENHOR KAIO EFETUASSE O TESTE PARA QUE PUDÉSSEMOS CONSTATAR A SUA EMBRIAGUEZ. ELE, NO ENTANTO, SE RECUSOU E FIZEMOS A DOCUMENTAÇÃO DO SINAIS FÍSICOS CARACTERÍSTICOS DO SENHOR KAIO NO MOMENTO DA PRISÃO DENTRO DO EDIFÍCIO BEVERLY HILLS. TODOS AS OBSERVAÇÕES QUE FORAM FEITAS DE FORMA ESTRITAMENTE OBJETIVAS QUANTO À SUA CONDIÇÃO FÍSICA E SINAIS CARACTERÍSTICOS DE COMPORTAMENTO E DE FALA ESTÃO EM UM DOCUMENTO QUE SERÁ ANEXADO A ESTA OCORRÊNCIA POLICIAL. O DOCUMENTO QUE SERÁ ANEXADO É O AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DE NÚMERO 01/2020. O DOCUMENTO FOI REDIGIDO EM 3 VIAS SENDO QUE UMA FICA COM A INSTITUIÇÃO GMVV, A OUTRA É ANEXADA À ESTA OCORRÊNCIA E A OUTRA SERÁ ENTREGUE AO SENHOR KAIO.

Ainda na esfera policial (fls. 69), a testemunha William Vieira Caixeiro, pedestre que quase foi atropelado pelo veículo em voga, destacou a velocidade exacerbada empreendida e que foi necessário se jogar na calçada para não ser atingido, consoante se observa do depoimento abaixo transcrito:

(...) eu estava na faixa de pedestre defronte o meu prédio, situado na Avenida Hugo Musso, nº 953, estava atravessando para ir à farmácia. Na avenida têm três faixas, no momento em que eu atravessava, tinha dois carros na via da esquerda, dois carros na via do meio e a via próximo a sarjeta encontrava-se livre. Eu estava próximo a esta via quando ouvi um barulho alto, “um ronco de automóvel”, olhei para o lado e somente tive tempo de pular para a sarjeta, cai, por sorte não sofri ferimentos. Este veículo passou em tão alta velocidade que deveria estar a mais de 150km por hora. Um dos carros que encontrava-se aguardando o semáforo abrir era uma viatura da Guarde Civil, que imediatamente passou a acompanhar o veículo que quase me atropelou. O veículo era uma BMW preta, pela velocidade era impossível ver quem estava dirigindo. Fui até a farmácia, quando retornei, liguei a Guarda Municipal para saber se tinham conseguido abordar e identificar quem era o condutor que quase me atropelou, deixei meu telefone para contato. Não registrei ocorrência do fato. Foi tudo muito rápido, o condutor de um veículo que estava atrás do veículo da Guarda parou e perguntou se eu precisava de ajuda, eu respondi que estava bem, eu estava muito assustado, não anotei placa e nada sei dizer sobre esta possível testemunha. Não havia ninguém na calçada.

Os fatos supra narrados foram confirmados, sob o crivo do contraditório, pelas testemunhas (mídia de fls. 185), ressaltando o guarda municipal Heder que o automóvel do acusado estava circulando em velocidade exorbitante, fazendo “zigue zague” sem a sinalização adequada e, por sorte, não atropelou ninguém, sendo que um pedestre precisou se jogar na calçada para não ser atingido.

Informou, também, que apesar do vidro escuro do veículo, observou a troca de lugares do ora recorrente e da corré, bem como o acusado aparentava estar sob o efeito de álcool/drogas, com olhos vermelhos, dificuldade de fala, um pouco de desorientação e imprevisibilidade, e se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Por sua vez, o guarda municipal Filipe acrescentou que, na garagem do edifício onde ocorreu a prisão em flagrante, foi o acusado quem estacionou o veículo na vaga e apagou os faróis, acreditando que conseguiria ocultar-se pela escuridão, para trocar de lugar com a corré, passando da direção para o banco traseiro, sendo possível ver as silhuetas em movimento.

Registro que os depoimentos prestados pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

O Delegado de Polícia Civil Peterson Gimenis dos Santos, na condição de testemunha, noticiou, em juízo, que o réu se recusou a submeter-se a exame para atestar alcoolemia e que causou estranheza ao depoente a corré Lyandra não ter sido encaminhada à delegacia com o acusado.

Por outro lado, os acusados, em seus interrogatórios judiciais, negaram a autoria delitiva, alegando, em suma, que era a corré quem conduzia o veículo, em razão do réu ter ingerido bebida alcoólica, e não ultrapassou sinais vermelhos, tampouco trafegou em velocidade incompatível com a via. O ora apelante afirmou, ainda, que, quando sua permissão para dirigir foi cassada, ele já estava com sua CNH definitiva.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte dos réus, certo é que a prova oral coligida é coerente e harmônica, não deixando dúvidas que o apelante conduziu veículo automotor em alta velocidade em via pública movimentada, gerando perigo de dano, após ingestão de bebida alcoólica e com carteira de habilitação cassada, desobedecendo ordem policial de parada, bem como fez inserir declaração falsa em documento público, ao informar que a condutora do veículo na data dos fatos era a corré Layandra, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelos crimes previstos nos arts. 306, 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro e arts. 299 e 330, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Com relação às insurgências acerca da dosimetria da pena, da leitura da sentença vergastada, verifico que as penas-bases foram fixadas, para todos os delitos, no mínimo legal e tornadas definitivas ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual não há reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.